Tribunal: TJES
Processo: 5004395-39.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004395-39.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: CRISTIANA ALMEIDA GONCALVES VIEIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO RESISTIDA. TEMAS 793 E 1234 DO STF. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações do Estado do Espírito Santo e do Município de Vitória contra sentença que determinou a internação compulsória de paciente com esquizofrenia paranoide e dependência química, impondo ao Estado a internação e ao Município o acompanhamento posterior, além da condenação em honorários advocatícios e custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões: (i) se o Estado deve pagar honorários advocatícios apesar de não ter resistido ao pedido; (ii) se a responsabilidade pela internação é exclusiva do Estado ou também do Município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação em honorários exige pretensão resistida, conforme entendimento do STJ e deste Tribunal.

4. O Estado não negou o tratamento nem ofereceu resistência, limitando sua defesa a questões processuais.

5. Diante da ausência de resistência, não se justifica a condenação ao pagamento de honorários.

6. A prestação de serviços de saúde é responsabilidade solidária dos entes federados, conforme o artigo 196 da Constituição.

7. O Tema 793 do STF permite que qualquer ente seja demandado, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as competências.

8. O Tema 1234 do STF determina que, havendo política pública regulamentada, a responsabilidade deve observar a repartição de competências. No caso, a internação compulsória está regulada pela Portaria SESA n.º 90-R/2014, sendo obrigação primária do Estado, sem exclusão da solidariedade do Município.

9. A sentença deve ser mantida, assegurando que a execução recaia prioritariamente sobre o Estado, com possibilidade de ressarcimento ao Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Estado provido para afastar a condenação em honorários.

11. Recurso do Município parcialmente provido, assegurando direito de ressarcimento.

Tese de julgamento
:

1. A condenação em honorários exige resistência à pretensão inicial.

2. A responsabilidade pela saúde é solidária entre os entes federados.

3. A internação compulsória, quando normatizada, deve ser providenciada prioritariamente pelo ente estadual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, Tema 1234.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo e dar parcial provimento ao recurso do Município de Vitória, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004395-39.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MUNICIPIO DE VITORIA, EMANUELLY ALMEIDA BATISTA
APELADO: CRISTIANA ALMEIDA GONCALVES VIEIRA

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelações interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal da Comarca de Vitória, que determinou a internação compulsória de Emanuelly Almeida Batista, filha da autora Cristiana Almeida Gonçalves Vieira, diagnosticada com esquizofrenia paranoide e dependência química. A decisão impôs ao Estado a obrigação de providenciar a internação em instituição especializada e ao Município a responsabilidade pelo acompanhamento da paciente em Centro de Atenção Psicossocial após a alta, além da condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios e custas.

O Estado do Espírito Santo alega que não resistiu ao pedido principal e que a condenação em honorários advocatícios viola os princípios da sucumbência e da causalidade, pois não deu causa à demanda.

O Município de Vitória sustenta ilegitimidade passiva, afirmando que a internação compulsória é de competência exclusiva do Estado, conforme previsto na Lei n.º 10.216/2001 e na Portaria SESA n.º 90-R/2014. Invoca os Temas 793 e 1234 do STF para argumentar que a obrigação deve ser atribuída ao Estado e, caso o Município seja compelido a arcar com despesas, requer a fixação do dever de ressarcimento.

Pois bem.

O princípio da causalidade estabelece que deve arcar com os ônus processuais aquele que deu causa à propositura da demanda, conforme preceituam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery em sua obra
Código de Processo Civil Comentado
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo firmou entendimento de que a condenação em honorários advocatícios somente é cabível quando há resistência à pretensão.

A análise dos autos revela que o Estado do Espírito Santo não negou o tratamento pleiteado nem ofereceu resistência ao pedido inicial. A contestação apresentada limita-se a questões processuais.

Assim, considerando a ausência de negativa administrativa e a inexistência de pretensão resistida, não há justificativa para a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Nesse ponto, a reforma da sentença se impõe, afastando tal condenação.

Por outro lado, no que se refere à apelação interposta pelo Município de Vitória, é certo que a responsabilidade pela prestação dos serviços de saúde é solidária entre os entes federados, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 793
(RE 855.178), reafirmou que o dever do Estado em garantir a assistência à saúde permite que qualquer um dos entes da federação seja demandado isoladamente ou conjuntamente, cabendo ao magistrado o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e eventual ressarcimento entre os entes públicos.

Esse entendimento tem sido reiterado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, que já decidiu que a solidariedade dos entes federados na prestação de serviços de saúde autoriza que o Município seja acionado para garantir o direito do cidadão ao tratamento médico adequado.

No tocante ao
Tema 1234 do STF
, este fixa diretrizes para a responsabilização dos entes federativos em demandas relacionadas à saúde, estabelecendo que, quando houver política pública regulamentada e introduzida no SUS, a composição do polo passivo deve observar a repartição de competências entre os entes federados.

No caso, a internação compulsória de pacientes psiquiátricos e dependentes químicos encontra-se normatizada por regulamentos estaduais, especialmente na Portaria SESA n.º 90-R/2014, o que reforça a tese de que a obrigação de internação recai sobre o Estado do Espírito Santo.

Contudo, o reconhecimento da responsabilidade primária do Estado não exclui a solidariedade do Município, mas apenas direciona a obrigação conforme a organização do SUS.

Assim, a sentença deve ser mantida, assegurando que a execução seja primeiramente direcionada ao Estado e, se necessário, garantida a possibilidade de ressarcimento ao Município.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e a ele
DOU PROVIMENTO
para afastar a condenação aos ônus da sucumbência.

Por outro lado,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo Município de Vitória e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para ressalvar o ressarcimento ao Município caso este suporte a obrigação.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.